Tribunal: TJPA
Processo: 0013273-50.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PLEITO IMPROVIDO ? DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPLES ? IMPOSSIBILIDADE ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO.1 - Absolvição ante a insuficiência de provas: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante.2 - Desclassificação de roubo qualificado para roubo simples: A desclassificação para roubo simples pela inexistência do concurso de agentes, também contraria a tese, mais uma vez os depoimentos coerentes da vítima e testemunhas.3 - Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: Em relação à dosimetria da pena, há de se destacar que não se teria como arbitrar a pena-base no mínimo legal, como pretende a defesa, diante da existência de circunstância que o desautoriza.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: BRUNO DOS SANTOS SANTANA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0013273-50.2017.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO IMPROVIDO - DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO.
1 - Absolvição ante a insuficiência de provas
: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante.
2
-
Desclassificação de roubo qualificado para roubo simples
: A desclassificação para roubo simples pela inexistência do concurso de agentes, também contraria a tese, mais uma vez os depoimentos coerentes da vítima e testemunhas.
3 - Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
Em relação à dosimetria da pena, há de se destacar que não se teria como arbitrar a pena-base no mínimo legal, como pretende a defesa, diante da existência de circunstância que o desautoriza.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 23ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: BRUNO DOS SANTOS SANTANA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0013273-50.2017.8.14.0401
RELATÓRIO

BRUNO DOS SANTOS SANTANA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Icoaraci, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, II, do CPB.

Narra a denúncia, que no dia, 27/05/2017, por volta de 21h40min, Policiais Militares, entraram em ronda ostensiva, momento em que foram abordados pela senhora Carla Cristina de Souza Vilhena, a qual relatou que, por volta das 21h25min, fora vítima de roubo, praticada por dois indivíduos, os quais subtraíram sua bolsa, contendo maquiagem, R$ 50 (cinquenta reais), um aparelho celular e uma par de sapatos.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do CPB, a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a negativa de autoria ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação de roubo qualificado para roubo simples, bem como a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
ABSOLVIÇÃO ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo majorado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, em especial pelas declarações da vítima Carla Cristina de Souza Vilhena, as quais foram firmes, em apontar o apelante
BRUNO DOS SANTOS SANTANA
como um dos autores do fato descritos na denúncia.

A vítima em Juízo descreve com detalhes a empreitada criminosa:
¿(...) Que por volta de 21:20/21:20 ia passando na rua, ai os dois vinham na minha direção, quando ele viram que eu parei, um deles pediu a bicicleta passa a bicicleta e não grita, dei a bicicleta, minha bolsa estava na cesta, nisso em que ele pegou a bicicleta eu puxei a minha bolsa, e o outro que estava com ele puxou a bolsa da minha mão, montaram a bicicleta e foram, quando eu percebi que eles foram embora e que não estavam armado eu comecei a gritar e saí correndo atrás deles; que vinha um casal de moto, eu pedi ajuda e o casal de moto foi atrás deles e eu fiquei pra ver se eu encontrava outra pessoa e veio o rapaz de que moto que também me levou atrás; que o casal conseguiu pegar um dos autores do crime, sendo este o ora denunciado e outro conseguiu fugir, enquanto isso o rapaz que vinha de moto chamou o carro da Polícia; que a Polícia chegou mandou eu entrar e fomos para Delegacia;
que reconhece o ora denunciado como o autor do crime e afirma que ele puxou sua bolsa
; que não recuperou nenhum objeto que lhe foi subtraído (...)
¿

Ora, resta claro que a vítima não teve dúvidas em reconhecer o apelante como um dos autores do crime de roubo.

Ademais, é pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre na hipótese. Neste sentido, encarto os seguintes julgados:
EMENTA: CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO). 1. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, O QUE SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. ACOLHIMENTO. HAVENDO RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, NÃO PODE O TRIBUNAL AGRAVAR A SITUAÇÃO DO RÉU, SOB PENA DE INCORRER-SE EM REFORMATIO IN PEJUS. PRELIMINAR ACOLHIDA. 2.MÉRITO.
2.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE RECONHECEU A ORA APELANTE COMO SENDO O AUTOR DOS FATOS EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS NOS AUTOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO.
O FATO DA VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO, APENAS EXISTINDO VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO COM BASE EXCLUSIVA NOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÕES COLHIDOS NA FASE INVESTIGATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO PELO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES. ORIENTA-SE A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, MERECEM CREDIBILIDADE COMO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, MÁXIME QUANDO EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, UNICAMENTE PARA ACOLHER A PRELIMINAR DEFENSIVA.
(2018.04954238-73, 198.864, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-04, Publicado em 2018-12-07)

A testemunha PM Heverton William Souza Leocadio informou: Que reconhece o ora denunciado pelo ocorrido como sendo o apontado pela vítima como autor do delito; que após o reconhecimento feito pela vítima, eles o levaram para a Delegacia.

A testemunha Policial Militar Ferreira Marques Júnior informou: ¿(...) Que participou da diligência que efetuou a prisão do ora denunciado, que estavam em ronda pela área e a vítima chamou a gente e disse que tinha sido roubada, encontramos ele, e ela o reconheceu; que tinha um moto taxista que segurou ele, a gente foi atrás e o interceptamos (...)¿

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Embora o apelante negue a autoria do delito, tal versão não se sustenta diante das provas produzidas em Juízo e também na fase inquisitorial. A vítima do roubo o apontou como autor do crime.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 79/80, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPLES.

Quanto ao pedido de desclassificação para roubo simples pela inexistência do concurso de agentes, também contraria a tese, mais uma vez os depoimentos coerentes da vítima e testemunhas, não merecendo delongas, já que restou comprovado, através do conjunto probatório, as circunstancias qualificadoras do concurso de agentes.

Desta forma, também não há como se acolher essa tese de desclassificação.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Em relação à dosimetria da pena, há de se destacar que não se teria como arbitrar a pena-base no mínimo legal, como pretende a defesa, diante da existência de circunstância que o desautoriza.

Outrossim, reforço o entendimento de que o legislador não estipulou parâmetros objetivos para a valoração das circunstâncias judiciais, deixando a critério do magistrado tal avaliação por discricionariedade motivada, o que foi observado nestes autos.

Assim, não vejo como violação ao princípio da individualização da pena o fato do magistrado ter se afastado do mínimo legal em razão de uma circunstância negativa, isso porque, como apontado acima o legislador não deixou critérios objetivos para tanto, levando, portanto, à discricionariedade do juiz a avaliação de cada circunstância com mais ou menos importância.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte

Desta forma, entendo que não há razão para a reforma da dosimetria da pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA